Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADOS OS ERROS MATERIAIS DA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. DECOTE DO ITEM CONCERNENTE À “MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS” (INEXISTENTE) DO PRIMÁRIO ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada em embargos de declaração. Alegada, por parte da consumidora, a ocorrência de erro material no acórdão ora revisto.
II. Assevera que “constam do v. acórdão dois erros materiais: a) a presunção de que se deva pagar por novo bilhete para o animal, o que não consta dos autos; e b) erro de cálculo quanto ao valor adicional gasto pelos autores, que foi de R$ 8.255,76 e não de apenas R$ 3.854,51.
III. Rejeitada a preliminar de intempestividade dos embargos (em contrarrazões). Embargos opostos no prazo legal, tendo em vista a suspensão do expediente nos dias 20, 21 e 22.03.2023 (Carnaval).
IV. No que concerne à “presunção de que se deva pagar por novo bilhete para o animal”, o item III da ementa ora revista destacou o permissivo legal ao julgamento por equidade, a considerar os fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Além disso, a legislação de regência igualmente preconiza que “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o). Nesse panorama jurídico, não se constata a alegada omissão da decisão colegiada, porquanto as máximas da experiência comum ensinam que o transporte de “pets” nas aeronaves está sujeito à cobrança variável de acordo com os critérios da companhia aérea. No mais, os próprios consumidores afirmam na petição inicial que “os autores compraram novas passagens nas mesmas condições: duas passagens de voo internacional para adultos, saída de São Paulo para Montreal (Canadá) sem conexão. As únicas diferenças foram: a data da viagem, em vez de 10/03/2022 para 12/03/2022 e a inclusão do bilhete do pet”.
V. Respeitante ao valor dos danos materiais (erro de cálculo), os consumidores alegam que “ainda que se admitisse que há necessidade de adquirir bilhete específico para o animal, certamente esse custo adicional não equivaleria ao valor total das duas passagens compradas pelos autores, como resultou do v. acórdão prolatado”.
VI. Nesse ponto, razão assiste à parte embargante, porque: a) os consumidores efetuaram a viagem internacional, para a qual, caso fossem utilizados os bilhetes inicialmente adquiridos, despenderiam R$ 4.400,95; b) os embargantes colacionaram a resposta da empresa ao e-mail enviado, a qual consigna que “voos internacionais com origem ou destino para fora da América do Sul não são reembolsáveis, exceto se o cancelamento foi solicitado em até 24 horas após a emissão da passagem e o embarque estiver sendo agendado”; c) por seu turno, a empresa, a par de não alegar e comprovar o reembolso da quantia paga, sustenta nas razões recursais que [...] “Caso ainda se entenda pela condenação título de ressarcimento do valor desembolsado que o mesmo seja na quantia paga junto a requerida e não a outra agência” [...], ou seja, o valor originariamente pago pelos consumidores à recorrente não foi reembolsado.
VII. Desse modo, mantido o juízo de equidade e a considerar o valor médio para transporte de animais de estimação (em voos internacionais) cobrado pela específica companhia aérea, conforme consulta ao site da empresa (http://www.aircanada.com.br/beta/info/default.aspx?pageid=20), é de se fixar o valor dos danos materiais em R$ 7.755,76 (diferença entre o valor total despendido com os dois bilhetes – R$ 12.656,71 – e o preço pago pelas primárias passagens – R$ 4.400,95 – abatida ainda a quantia de R$ 500,00 correspondente ao transporte do “pet”).
VIII. No mais, corrige-se, de ofício, o erro material constante da parte final do item III da ementa nos primários aclaratórios, para decotar a expressão de “manutenção da condenação por danos extrapatrimoniais” (inexistente no caso concreto).
IX. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, tão somente para fixar em R$ 7.755,76 (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e para decotar a parte final do item III da ementa originária (“danos extrapatrimoniais”), nos termos do item VIII da presente decisão. Mantidos os demais termos do acórdão.